Tribunal: TJSP
Processo: 0022571-60.2009.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação - Execução fiscal - Redirecionamento contra os sócios - Prescrição - V. acórdão anterior que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que julgou extinta a execução fiscal em relação aos sócios, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente - Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do mérito do

Ementa:
Apelação - Execução fiscal - Redirecionamento contra os sócios - Prescrição - V. acórdão anterior que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que julgou extinta a execução fiscal em relação aos sócios, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente - Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do mérito do REsp 1.201.993/SP (Tema no 444 do STJ) - Manutenção do acórdão, pois não contraria o entendimento firmado no julgamento do Tema no 444/STJ.

Restituição dos autos à Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal.